Tribunal: TJDFT
Processo: 0763972-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFIGURADO O DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. É dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, Arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204 e ss.). Por conseguinte, compete ao Distrito Federal arcar com as despesas decorrentes da assistência prestada em hospital privado, quando não houver vagas disponíveis nos hospitais da rede pública (Precedentes: TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão n.1138166, DJE: 21/11/2018; 5a Turma Cível, Acórdão n.1137621, DJe: 22/11/2018; 8a Turma Cível, Acórdão n.1111942, DJE: 30/07/2018).
II. No caso concreto, verifica-se que, em 30.12.2019, a requerente deu entrada em hospital da rede privada (HOSPITAL ANA NERY), com o quadro de estertoração difusa, esforço respiratório grave e cianose de extremidade (relatório médico - ID. 20184708), tendo sido atestada a necessidade de internação com urgência em leito de UTI.
III. Pretende o recorrente a reforma do decisum, para que a responsabilidade do ente federativo seja fixada a partir da data da ciência da demanda, isto é, a partir de 31.12.2019 (ID. 20185966).
IV. Da detida análise dos autos, verifica-se que tão logo constatadas (por relatório do médico responsável) a gravidade do quadro clínico da paciente e a necessidade de internação em UTI, foi formulado pedido de inclusão do paciente em CRIH (Central de Regulação de Internação Hospitalar – ID 20185810) e de remoção para hospital da rede pública, dada a gravidade das circunstâncias fáticas e da comprovada hipossuficiência financeira do requerente para arcar com custos maiores do que aqueles inicialmente previstos.
V. Impende destacar que a solicitação de inscrição da paciente em CRIH foi realizada em 30.12.2019 (decisão - ID 20185810), e que somente no dia 31.12.2019 foi realizada a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI (ID 20185818), fato que demonstra que a efetiva ciência da necessidade de internação somente teria ocorrido no dia seguinte a emissão da decisão que antecipou os efeitos da tutela.
VI. Nesse cenário, o DISTRITO FEDERAL somente é responsável pelas despesas hospitalares (gastos decorrentes da internação) a partir de 31.12.2019 (data da efetiva intimação do deferimento da medida de urgência pelo NUPLA), entendimento este também exarado pelo parecer do Ministério Público em grau revisional (ID 20295983).
VII. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e provido. Determinado que o ente federativo arque com as despesas referentes à internação da requerente, somente a partir de 31.12.2019, até o dia de sua transferência para leito regulado do HRG às 12h48 do dia 02/1o/2020. Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido.